Tribunal: STF
Processo: Rcl 75127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por F A G C, em 10.1.2025, contra ato do juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, na Ação Penal n. 0711089-04.2023.8.07.0001, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante sustenta que “a autoridade policial, juntamente com o parquet, filtrou a prova colhida, apresentando no processo somente os fragmentos que lhe convém, a fim de subsidiar a Ação Penal, o que não deve ser tolerado por esta Suprema Corte, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 14” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que, “considerando que a Busca e Apreensão ocorreu em 08/2023, tem-se que fora transcorrido 1 ano e 4 meses, após diversas determinações tanto do parquet, quanto da autoridade reclamada, verifica-se que não fora franqueada a Defesa a integralidade do material, em dissonância ao disposto na Súmula Vinculante nº 14” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A concessão da medida liminar, para sobrestar a Ação Penal na origem, até que seja concedida à Defesa o acesso a íntegra do material apreendido, em especial ao prazo para apresentação de alegações finais da Defesa, nos termos do art. 158 do RISTF. 



    b) A concessão da medida liminar, para reconhecida a violação ao disposto na Súmula Vinculante 14, seja deferido ao reclamante e seus patronos o acesso a perícia dos dispositivos eletrônicos apreendidos na busca e apreensão (Doc. 2), bem como a íntegra do material apreendido, sem filtragem prévia pelos órgãos persecutórios, nos termos do art. 158 do RISTF. 



    c) A intimação da parte reclamada para prestar informações nos termos do art. 157 do RISTF. 



    d) Intimação do Exmo. Procurador Geral da República para que, caso entenda subsistir interesse público, apresentar parecer. 



    e) No mérito, requer seja determinado a autoridade reclamada, que forneça à Defesa Técnica a íntegra do material apreendido (vide Doc. 2), sem qualquer filtragem prévia, ainda que a acusação entenda por impertinentes e irrelevantes tais dados, haja vista que incumbe à Defesa selecionar o material que julgar pertinente para elaboração da tese defensiva. 



    f) No mérito, requer seja devolvido à Defesa Técnica o prazo para apresentação de nova resposta à acusação, após a concessão do acesso a íntegra do material apreendido” (fl. 31, e-doc. 1).



    3. Em 14.1.2025, o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da Presidência, Ministro Edson Fachin, determinou fosse oficiado ao juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília e à Polícia Civil do Distrito Federal, para prestarem informações sobre o alegado na presente reclamação (e-doc. 23).



    4. As informações requisitadas foram prestadas pelo juízo reclamado em 16.1.2025.



    5. Em 17.1.2025, o Ministro Edson Fachin determinou a expedição de novos ofícios ao juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília e à Polícia Civil do Distrito Federal, “para que esclareçam, em até 24 (vinte e quatro) horas, o sentido da expressão ‘dados de interesse da investigação’ constante de informação da autoridade policial (eDOC 26, p. 14) e se há peças não disponibilizadas ou não juntadas ao respectivo relatório em decorrência de diligências em curso” (e-doc. 31).



    6. As informações requisitadas foram prestadas em 20.1.2025 (e-docs. 41 a 46).



    7. O reclamante apresentou manifestação, reiterou as alegações da petição inicial e requereu liminar, com a concessão de liberdade provisória.



    8. Em 24.1.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o requerimento liminar, em decisão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. LIMINAR INDEFERIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação constitucional em que se sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte e se requer provimento liminar para que seja sobrestada a ação penal na origem, até que a defesa tenha acesso a todos os dados coletados na busca e apreensão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há ilegalidade no ato reclamado que justifique a concessão da medida cautelar.



    III. FUNDAMENTAÇÃO 



    3. Em cognição sumária, não se verifica violação à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. A autoridade reclamada informa que: a) foi feita a degravação do conteúdo do material apreendido, não tendo sido elaborado laudo pericial; b) as mídias estão acostadas aos autos, fazendo parte do relatório de investigação; c) não houve quebra da cadeia de custódia, pois consta nas mídias o certificado digital necessário para sua validação; d) os dados serão mais bem analisados quando da prolação de sentença, em cotejo com os demais elementos de prova; e) todos os elementos de prova encartados na ação penal são de conhecimento das partes, com amplo acesso; f) conhece tão apenas os indícios apresentados nesta ação e nenhum outro, os mesmos que são de conhecimento das partes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Liminar que se indefere” (fls. 1-2, e-doc. 52).



    9. O Ministério Público Federal manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14/STF PELA AUTORIDADE RECLAMADA. SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS, RESTOU FRANQUEADA À DEFESA O INTEGRAL ALCANCE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ENCARTADOS NA AÇÃO PENAL DEFLAGRADA CONTRA O RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO ORA RECLAMADA E O TEOR DO ALUDIDO ENUNCIADO SUMULAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 54).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    10. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    11. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    12. Em 15.1.2025, o Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília prestou as seguintes informações:



    “De acordo com o que consta dos autos, no dia 23/08/2023, foi acolhida representação da autoridade policial e, por conseguinte, deferida a realização de busca e apreensão de documentos, arquivos físicos e/ou eletrônicos, além de meios eletrônicos de armazenamento de dados, inclusive aparelhos de telefone celular, por decisão proferida por este juízo, nos autos associados de nº 0732984-21.2023.8.07.0001.



    Em comunicação datada de 19/09/2023, a autoridade policial informou sobre o efetivo cumprimento dos mandados de busca e apreensão, com diversos aparelhos eletrônicos apreendidos, ocasião em que destaca que o relatório das buscas e da quebra de sigilo de dados estava prestes a ser concluído, mas também que seria juntado em breve aos autos (ID 172416118).



    No dia 29/07/2024, a autoridade policial juntou extenso relatório, com 314 laudas, atinente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão (ID 206133521) e, desde então, anexou relatório final, em que indica o encerramento das investigações na seara policial, colocando-se à disposição para realização de eventuais diligências reputadas por necessárias (ID 206133522).



    Após cientificado, o Ministério Público apresentou denúncia em detrimento do ora reclamante e mais cinco acusados, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013, art. 171, § 2º, inciso I, e artigo 171, caput, c/c § 4º, e art. 333, parágrafo único, do Código Penal (por duas vezes). (...)



    No bojo desta ação penal, o ora reclamante apresentou resposta à acusação no dia 04/09/2024 (ID 209990205). Após, no dia 30/09/2024, solicitou acesso integral aos documentos apontados no aludido relatório policial, indicando que consta apenas alguns trechos de conversas selecionadas pela autoridade policial (ID 212879759).



    Este juízo proferiu decisão saneadora no dia 07/10/2024, em que não constatada irregularidade processual, com alusão as teses levantadas pela defesa, constando que ‘alegadas nulidades das medidas cautelares e de violação à cadeia de custódia, dispensa-se análise mais aprofundada, porquanto confunde-se com o próprio mérito da causa, não sendo este o momento adequado para se dirimir a respeito’ (ID 213624627).



    Depois de reiteração do apontado pedido, pelo ora reclamante, a fim de ter acesso integral da investigação policial (ID 213856928), mas também de manifestação favorável do Ministério Público (213976176), o feito foi encaminhado à Delegacia de Origem, no dia 30/10/2024, para acostar a integralidade dos arquivos obtidos por meio da quebra de sigilo de dados telemáticos (ID 216282578).



    Por decisão proferida no dia 16/11/2024 (ID 217812088), foi mantida a prisão preventiva do ora reclamante e de mais três denunciados, mas também reiterada ordem à autoridade policial, para a juntada integral das conversas e mídias do celular apreendido no ID 172419064, em novo prazo de 10 dias.



    Segundo informações da autoridade policial, juntadas no dia 05/12/2024 (ID 219896645), atinentes a degravação de dados obtidos por quebra telemática, consta relatório das medidas durante as diligências na sede policial, para análise do material apreendido, com destaque de que encaminhados os aparelhos eletrônicos sem a realização de exame, as quais, por retratarem bem os fatos atinentes à apontada reclamação, seguem anexadas ao presente ofício.



    No dia 11/12/2024 (ID 220540528), foi encerrada audiência de instrução, com a conclusão do interrogatório dos réus, circunstância em que, diante de pedido conjunto da acusação e da defesa, foi deferido o prazo comum de 48 horas, para requerimentos de outras diligências, com advertência para o não deferimento de documento que já consta do processo.



    Depois de encerrado o aludido prazo, sem manifestação das partes, foi proferido decisão (ID 220692392), no término do expediente do dia 13/12/2024, quando este juízo secundou entendimento no sentido de que ‘a degravação do conteúdo do material apreendido foi feita; o que não houve foi a elaboração do laudo pericial, aspecto formal da degravação. Ademais disso, depreende-se das mídias acostadas aos autos, as quais faz parte do relatório de investigação ..., que não houve quebra da cadeia de custódia, eis que nelas consta o certificado digital necessário para sua validação’.



    Por conseguinte, restou constatado o encerramento da fase de requerimentos (art. 402, CPP) e, assim, foi determinada a intimação das partes, para alegações finais, de modo sucessivo, estando o presente feito em pasta própria, aguardando a apresentação de referidas peças por todos os interessados, por meio de memoriais” (fls. 6-7, e-doc. 26).



    13. Em informações complementares, o juízo reclamado assinalou:



    “Em complemento às informações previamente prestadas, em que V. Exª questiona sobre o sentido da expressão ‘dados de interesse da investigação’, trata-se de frase elaborada pela autoridade policial, conforme consta dos autos, a qual pode, com mais propriedade, esclarecer o alcance. 



    Contudo, em primeira análise, infere-se que houve filtragem dos dados, possivelmente diante da abrangência de informações, para serem positivados os pontos mais relevantes da investigação. 



    Registra-se, outrossim, que referidos dados serão mais bem analisados quando da prolação de sentença, em cotejo com os demais elementos, inclusive diante de possível impugnação, uma vez que, até presente momento, houve análise sumária e não exauriente.



    Em sentido análogo, quanto à indagação ‘se há peças não disponibilizadas ou não juntadas ao respectivo relatório em decorrência de diligências em curso’, informa-se que este juízo não questionou da autoridade policial sobre eventuais peças pendentes de formalização na presente ação penal, ou seja, se há mais elementos obtidos e não juntados, o que pode ser esclarecido por referida autoridade policial. 



    Pontua-se que cabe às partes a juntada das provas que entenderem pertinentes (acusação e defesa), se o caso com pedido de requisição e, nesse particular, conforme dito, depois de pedido do ora reclamante, o feito foi encaminhado à Delegacia de Origem, para acostar a integralidade dos arquivos obtidos por meio da quebra de dados telemáticos (ID 216282578). 



    Enfim, considerando que a reclamação diz respeito a possível falta de observância da Súmula nº 14 dessa Suprema Corte, destaca-se que todos os elementos de prova encartados na presente ação penal são de conhecimento das partes, com amplo acesso. 



    Em outros termos, este juízo conhece tão apenas os indícios apresentados nesta ação e nenhum outro, os mesmos que são de conhecimento das partes. Eventual impugnação a quaisquer deles, repita-se, será analisada por sentença, estando o feito na fase de alegações finais” (e-doc. 46).



    14. O Delegado de Polícia Civil da Primeira Delegacia de Polícia de Brasília, Elivaldo Ferreira de Melo, informou terem sido juntadas ao inquérito todas as peças produzidas na investigação:



    “Em atenção à V. requisição, contida no ofício nº 276/2025, esclareço que, no meio Policial, quando nos referimos a DADOS DE INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO, significa que são informações que materialização o ilícito sob apuração e demonstram indícios de autoria. 



    Esclareço, outrossim, que todas as peças produzidas, na mencionada investigação, foram juntadas aos autos do Inquérito Policial nº 118/2023 e enviadas ao Juiz da Causa” (fl. 2, e-doc. 45).



    15. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido.



    O juízo reclamado assentou que “o feito foi encaminhado à Delegacia de Origem, para acostar a integralidade dos arquivos obtidos por meio da quebra de dados telemáticos” e que “todos os elementos de prova encartados na presente ação penal são de conhecimento das partes, com amplo acesso”.



    A autoridade policial informou terem sido as peças produzidas na investigação juntadas ao inquérito policial e enviadas ao juízo competente.



    16. Para rever a conclusão apresentada pelo juízo reclamado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelas autoridades públicas competentes, sendo necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora